Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - MERA PRENTESÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - A pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024822-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (EMBARGADO), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (EMBARGANTE), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO
–

VÍCIO NÃO VERIFICADO -

MERA PRENTESÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
A
pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente
por que
dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de embargos de declaração, por ele mesmo interposto
.

Na ocasião, o embargante sugere a ocorrência de omissão do julgado, o qual manteve
as premissas do acórdão de julgamento do recurso instrumental do devedor
, contudo, sem que fosse
m
considerado
s
os argumentos vertidos em sede de contrarrazões ao agravo,
acerca

d
a inexistência de patrimônio do embargado, capaz de suportar a dívida executada.

Aduz, ainda, que não houve justa causa para que o devedor descumprisse a decisão judicial, razão pela, não há que se falar em redução do valor da multa cominatória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na hipótese em exame, não há qualquer vício a ser sanado, notadamente
em relação
à

manutenção da penhora da área do devedor,
na forma delimitada em decisão anterior
deste
Tribunal, nos autos do r
ecurso de agravo de instrumento de no 1004817-44.2022.8.11.0000
.

No mesmo sentido, não há omissão alguma quanto a redução do valor da penhora, no instante em que o julgado, com base no entendimento
e nas balizas definidas pelo
Superior Tribunal de Justiça, considerou
possível a redução do
quantum
apurado na instância de origem, por considerar o montante
desarrazoado e desproporcional.

A propósito, o acórdão
do agravo de instrumento registrou o seguinte:

No caso
sub judice
, a multa exigida pelo exequente, consoante documento acostado no id no. 90918217, perfaz a quantia de R$ 1.660.049, 41 (um milhão seiscentos e sessenta mil e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Ao que consta dos autos, a questão atinente à pagamento a dívida encontra-se em fase de expropriação para pagamento da dívida, a qual foi apurada pelo credor no montante em torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), de modo que, embora seja escorreita a cobrança da multa, o valor apurado deve ser reduzido, de forma a atender os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência e apesar da irresignação da parte recorrente, percebe-se que o valor apurado das astreintes, no importe de R$ 1.660.049, 41 (um milhão seiscentos e sessenta mil e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), revela nítida desproporção quando comparado ao valor da dívida principal.

Assim, como cediço, apesar do atraso no cumprimento do pagamento da dívida executada ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem cumprir caráter indenizatório, sob pena de causar enriquecimento sem causa, de modo que, a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por fim, no tocante à suspensão do leilão em curso, não há que se falar em qualquer interrupção do certame, isso porque, a simples atualização do quantum
debeatur
não produzira alterações significativas da quantia já apurada.

Assim, como
visto
, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024